Tribunal: TJMT
Processo: 1005584-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005584-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (EMBARGANTE), FABRICIO PINOTE CARVALHO - CPF: 016.316.761-30 (EMBARGADO), ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 010.251.811-40 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), JOAQUIM OCTAVIO ROLIM FERRAZ - CPF: 940.155.975-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1005584-82.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO:

FABRICIO PINOTE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração (Id 148805690) opostos por
THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA
, contra acórdão desta Câmara (Id 147523184), que, a unanimidade, desproveu
recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a decisão agravada lançada nos autos de
Cumprimento de Sentença sob no.
0043458-39.2015.811.0041,

que
indeferiu pedido de reabertura de prazo para manifestação no processo de origem, postulado sob a arguição de irregularidade em ato de intimação, assim como, deferiu o pedido do exequente/agravado para bloqueio de valores via sistema Sisbajud, em conta bancária da executada/agravante (embargante).

Em suas razões recursais (Id 148805690), a embargante (The First) alega que
“a decisão mostra-se omissa e contraditória, na medida em que entendeu que a intimação em nome de qualquer dos advogados habilitados seria válida por ausência da palavra ‘exclusivamente’, bem como manteve o entendimento de que prejuízo algum teria sido sofrido pelo Embargante diante do acolhimento parcial da impugnação”
(sic).

Argumenta que
“em lugar algum da legislação aplicável ao caso há menção de que haveria necessidade de se incluir a palavra ‘exclusivamente’, bastando que se indique o nome do procurador que deve constar nas intimações, como foi feito pelo Embargante”
(sic).

Alega contradição na questão acerca da
ausência de prejuízo, mediante o argumento de
“evidente o prejuízo não só quando verificamos que - ainda que em parte - houve o decaimento da Embargante naquela decisão, havendo claro interesse na interposição de recurso, como também os valores demonstram que, mesmo acolhendo-se parcialmente a impugnação, o valor expurgado é pífio quando o comparamos com o restante da quantia que se pretendia excluir”
(sic).

A par desses argumentos, requer
que os declaratórios sejam conhecidos e providos para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (Id 150170669).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios de omissão e contradição no acórdão (Id 147523184), assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O ato processual de intimação com a indicação apenas de um dos advogados constituídos, não possui o condão de gerar nulidade, diante da inexistência de pedido de exclusividade e da demonstração de prejuízo processual.

Estando a parte representada por mais de um advogado, é suficiente que a intimação seja realizada em nome de qualquer um deles para a validade dos atos processuais, exceto havendo pedido de que as publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome de determinado patrono ou de todos os procuradores, o que não restou evidenciado no caso dos autos.”

Quanto ao teor dos declaratórios, embora a embargante (The First) tenha alegado vícios de omissão e contradição no acórdão recorrido, verifica-se que as insurgências não merecem prosperar.

O acórdão recorrido apreciou regularmente a matéria posta pela agravante em seu instrumental (Id
122661481
), ou seja, o inconformismo da decisão proferida pelo juízo
a quo
inerente ao
indeferimento do pedido de reabertura de prazo para manifestação nos autos de origem, postulado sob a arguição de irregularidade em ato de intimação.

A matéria foi efetivamente apreciada no acórdão recorrido, tendo sido examinado os atos processuais praticados nos autos de origem, conforme descrito de forma pormenorizada no conteúdo do voto condutor.

Após a aferição acerca dos atos processuais materializados no processo de origem, concluído pela inexistência de irregularidade processual, bem como, eventuais razões para modificar a decisão agravada, conforme os seguintes trechos:

“(...)
Nota-se que em nenhum momento a empresa executada/agravante deixou de ser intimada, sendo integralmente representada por advogado em todos os atos praticados nos autos.

Sendo assim, o ato processual de intimação com a indicação apenas de um dos advogados constituídos não possui o condão de gerar nulidade, sobretudo diante da inexistência de pedido de exclusividade e da demonstração de prejuízo processual.

(...)

Portanto,
estando a parte representada por mais de um advogado, é suficiente que a intimação seja realizada em nome de qualquer um deles para a validade dos atos processuais, exceto havendo pedido de que as publicações sejam efetivadas,
exclusivamente
, em nome de determinado patrono ou de todos os procuradores, o que não restou evidenciado no caso dos autos.”

O acórdão está fundamento com indicações de norma processual civil regente, assim como, entendimentos jurisprudenciais deste Sodalício e de Tribunais Pátrios.

Portanto, diferentemente do alegado pela embargante, inexiste omissão e contradição no v. acórdão recorrido, pois, de forma suficiente e fundamentada, apreciou a matéria posta por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

O que se evidencia é a pretensão da embargante (The First) em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(1016713-55.2020.8.11. 0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido é claro quanto às razões que levaram ao desprovimento do recurso instrumental, não restando evidenciada omissão ou contradição no acórdão prolatado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022